Tribunal: TJBA
Processo: 8039284-92.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039284-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE IPIRÁ. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DO CAUC/SIAFI E SICON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INACOLHIDA. PRECEDENTES. CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia inacolhida, tendo em vista que, apesar da autonomia financeira da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, por força da sua personalidade jurídica própria, no convênio objeto da lide, não é possível negar que os recursos públicos para execução da obra são do Estado da Bahia, havendo precedentes que demonstram o entendimento diverso ao das preliminares aventadas, devendo o Estado figurar no polo passivo da presente demanda.

2. Os recursos constantes do Convênio a ser entabulado, destinam-se ao atendimento das necessidades essenciais da coletividade, referentes ao bem-estar e ao desenvolvimento social, pelo que autorizada a aplicação da exceção constante no §3º, do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Agravo interno não conhecido, em razão do enfrentamento de mérito da ação, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade no seu processamento, eis que privilegiado o art. 4º do NCPC.

4. Ação julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039284-92.2022.8.05.0000, em que figura como Autor o MUNICIPIO DE IPIRÁ e, como Réus, o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR.

ACORDAM

os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .